Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO DOCUMENTALMENTE NOS AUTOS. OPERADORA RÉ. NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
2. Não há que se falar em decadência convencional, ante a ausência de demonstração de descumprimento de cláusula contratual; nem em prescrição, considerando que na presente hipótese incide a regra geral disposta no artigo 205 do CC, qual seja, prazo prescricional de dez anos.
3. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, e não tendo a operadora ré se desincumbido de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
4. Diante da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido; preliminar rejeitada; prejudiciais de mérito rejeitadas; apelo não provido.